Tribunal: TCU
Processo: 045.699/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Neuma Maria Café Barroso contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3974/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir o débito e a multa aplicada pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3974/2023-TCU-Segunda Câmara , que passam a ostentar a seguinte redação: " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Neuma Maria Café Barroso, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data da ocorrência Valor histórico (Em R$) 31/10/2014 2.378,00 31/10/2014 4.787,00 3/11/2014 2.457,40 28/5/2015 4.630,52 28/5/2015 4.009,80 29/9/2015 6.687,58 29/9/2015 351,98 9.3. aplicar à responsável Neuma Maria Café Barroso a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da prolação deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; "; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.